Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBJETO. ALÍQUOTAS DO ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA DE ELETROELETRÔNICOS. ALÍQUOTA. DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE CONSTITUCIONALMENTE ALBERGADO (CF, art. 155, §2o, III). CONTROLE DAS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELA LEI DO ICMS (LEI DISTRITAL No 1.254/96). ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO MANEJADA ANTES DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO PARADIGMA (RE 714139 - STF). APLICAÇÃO AO CASO. NECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. MODULAÇÃO TEMPORAL SEGUNDO A LEGISLAÇÃO LOCAL. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FÓRMULA. ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO – SELIC. PARÂMETRO MÁXIMO. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. ADOÇÃO DE ÍNDICES INFERIORES. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. RE 183907. ADI no 442/SP. ARE 1216078 – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1062. DISTRITO FEDERAL LC no 435/2001. CORREÇÃO PELO INPC. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO). INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS POSTERIORES A SUA EDIÇÃO. CONSELHO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. SOMATÓRIO. LIMITE. SELIC. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. DATA DO JULGAMENTO. LC no 943/2018. ADOÇÃO DA SELIC. PARÂMETROS FINANCEIROS E TEMPORAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. VÍCIO SUPRIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, no tocante às condenações judiciais referentes a obrigações tributárias em geral – ao que se equivale a própria repetição do indébito tributário –, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, e, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN), ao passo em que, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
3. Em relação ao regramento local acerca dos consectários moratórios, conforme vetusta orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 183907, Relator(a): Ministro ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 16-04-2004), as unidades federadas – Estados e Distrito Federal –, conquanto ostentem legitimidade para eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários, os índices adotados pelos entes federativos devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União – que é a competente para regular o sistema financeiro – para os mesmos fins (ADI n° 442/SP).
4. Revisitando a problemática sob a forma procedimental de Repercussão Geral, formando precedente qualificado (Tema n° 1062), a Suprema Corte ratificara sua Jurisprudência alusiva à possibilidade de fixarem os estados-membros índices diversos quanto aos consectários moratórios, elaborando tese jurídica no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.” (ARE 1216078 RG).
5. O Conselho Especial desta Corte, em controle difuso de constitucionalidade, seguindo a técnica da afirmação de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declarou ser incompatível com a Constituição da República o texto normativo estampado no art. 2o da Lei Complementar distrital no 435/2001 “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais.”, donde, tendo em vista que o índice adotado pela União é a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia (Selic), sempre que o resultado da soma dos índices normativamente previsto – INPC e juros moratórios – ultrapasse o referencial adotado pela União, emergiria situação de inconstitucionalidade. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL).
6. Considerando a interposição de embargos de declaração, acolhendo-os, o egrégio Conselho Especial desta Casa de Justiça, excepcionando a regra geral que preleciona a retroatividade da eficácia extirpadora da declaração de inconstitucionalidade (efeito ex tunc), e afirmando a subsistência de interesse jurídico e social a justificá-la, conferira efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade parcial – sem redução de texto –, cujo termo inicial fora considerado como a data do julgamento do acórdão paradigma – 14/02/2017. (Acórdão 1033179, 20160020315553AIL).
7. Diante dos influxos normativos e jurisprudenciais, aos valores originários de indébito tributário referentes a período posterior à entrada em vigor da Lei Complementar distrital n° 435/2001, mas anteriores à data da modulação de efeitos determinada por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do disposto nesse normativo (AIL n° 2016.00.2.0-31555-3), a saber, 14/02/2017, devem ser agregados juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, acrescendo-se ainda de correção monetária calculada sobre a variação mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
8. Quanto ao período compreendido entre a modulação eficacial do diploma legal antecedente (14/02/2017) e a edição da Lei Complementar distrital n° 943/2018 – 16/04/2018 –, os importes originários de repetição de indébito tributário também devem ser agregados de correção monetária calculada sobre a variação mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescendo-se juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, com a ressalva de que não pode o resultado obtido da soma dos consectários ultrapassar, em cada período calculado, o índice da taxa referencial adotada pela União (Selic), e, na sequência, em relação ao período posterior à entrada em vigor da Lei Complementar distrital n° 943/2018 – 16/04/2018 –, o critério adotado deve ser, exclusivamente, a taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia – Selic.
9. Com a publicação do texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição n° 119/2021, ocorrida em 9 de dezembro de 2021, por meio da qual a sistemática alusiva à incidência dos consectários da mora – correção monetária e juros moratórios – sofrera alteração referencial e quanto à metodologia de cálculo, circunstância em que, a partir desse marco temporal, pois trata-se de norma com vigência e eficácia imediatas, no que tange à correção monetária, à remuneração de capital ou mesmo nos casos de compensação moratória, às condenações sofridas pela Fazenda Pública fora determinada a incidência, numa só oportunidade até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito inicialmente perseguido, devendo o período anterior sofrer os influxos da sistemática anteriormente vigorante.
10. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes no tocante à forma de correção do indébito tributário reconhecido. Omissão suprida. Unânime.